Tribunal: TJMT
Processo: 1019245-26.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019245-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOVENIL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 486.774.691-68 (AGRAVADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS DE NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. DIVERGÊNCIAS SOBRE SALDO DEVEDOR INICIAL E INCLUSÃO INDEVIDA DE PENALIDADES DO ART. 523 DO CPC. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença oriunda de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, homologou parcialmente laudo pericial contábil fixando o valor devido em R$ 89.090,56 e determinou o depósito do valor remanescente
sob pena
de multa e honorários do art. 523 do CPC. O agravante alegou inconsistências nos cálculos periciais, especialmente quanto ao saldo devedor inicial e à aplicação prematura das penalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em v
erificar: i
) se o laudo pericial homologado pelo juízo de origem considerou corretamente o saldo devedor inicial do contrato de cartão de crédito consignado, à l
uz dos documentos apresentados;
ii
) se houve inclusão indevida, nos cálculos periciais, de valores referentes à multa e honorários previstos no art. 523 do CPC antes do transcurso do prazo l
egal para pagamento voluntário;
iii
) se o levantamento parcial de valores em
favor do agravado prejudicaria a eficácia do efeito suspensivo concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que a perícia adotou valores iniciais de saldo devedor distintos dos apontados pelo agravante, divergência que impacta significativamente o
resultado final
do cálculo em razão da capitalização dos juros ao longo do contrato. Documentos constantes dos autos corroboram a versão do agravante quanto ao saldo inicial de R$ 2.636,91, apontando inconsistência no laudo homologado.

4. No que se refere à multa e honorários do art. 523 do CPC, restou evidenciado que tais penalidades não poderiam ser incluídas no cálculo antes do decurso do prazo legal para pagamento voluntário, pois a decisão apenas cominou as penalidades, não as aplicando de imediato.

5. Por fim, o levantamento de R$ 73.632,37 em favor do agravado ocorreu anteriormente à concessão do efeito suspensivo e em valor inferior ao próprio valor incontroverso indicado pelo agravante, não afetando a utilidade do provimento liminar quanto aos demais efeitos da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido em parte
.

Tese de julgamento: “1. A fixação do saldo devedor inicial em liquidação de sentença deve observar rigorosamente os documentos que comprovem o valor efetivo das primeiras obrigações do contrato.
2
. A multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC somente podem ser exigidos após o decurso do prazo legal para pagamento voluntário, não sendo cabível sua inclusão antecipada no cálculo pericial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 523.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI n.º 2218895-25.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ana Lucia
Romanhole

Martucci
, j. 24/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
BANCO BMG S/A
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT
, que nos autos do
Cumprimento de Sentença

que lhe move
JOVENIL RODRIGUES DE OLIVEIRA
, homologou parcialmente o laudo pericial contábil, fixando o valor devido ao exequente, Sr.
Jovenil
Rodrigues de Oliveira
, em
R$ 89.090,56
, determinando a expedição de alvará para levantamento parcial dos valores depositados e a complementação do saldo remanescente,
sob pena
das sanções previstas no artigo 523 do CPC.

O Agravante alega
a existência de erros nos cálculos periciais homologado, alegando suposto excesso, especialmente pela não consideração, no laudo, de tarifas bancárias, IOF e encargos contratuais que afirma serem legítimos. Sustenta que o valor devido seria, na verdade, de R$ 75.177,87.

O preparo foi devidamente recolhido, conforme
se vê em
ID.
2
93384861
.

A liminar foi
deferida em ID.
293827862 para suspender o levantamento de valores.

Nas contrarrazões, o Agravado defendeu a manutenção da decisão de primeiro grau, argumento que os cálculos homologados refletem fielmente o comando da sentença, tendo o perito apresentado laudo detalhado e esclarecido eventuais dúvidas. Alega que o valor liberado em alvará antes do deferimento do efeito suspensivo corresponde a montante inferior incontroverso reconhecido pelo próprio Agravante, motivo pelo qual pugna pela revogação da liminar deferida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOT
O
(PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, o Agravado sustenta que o valor de R$ 73.632,37 já
havia
sido liberado em seu favor em data anterior à concessão do efeito suspensivo, mais precisamente em 03/06/2025, e que, sendo esse valor inferior ao próprio valor incontroverso indicado pelo Agravante (R$ 75.177,87), não seria objeto da liminar.

No ponto, verifico que de fato ocorreu a liberação parcial dos valores antes da concessão da tutela recursal, conforme alegado pelo Agravado. No entanto, a concessão do efeito suspensivo tinha como finalidade não apenas obstar o levantamento de valores, mas também suspender os efeitos da decisão que homologou o laudo pericial com valor
superior
à
quele
defendido pelo agravante.

Portanto, a liminar conserva sua utilidade e objeto em relação aos demais efeitos da decisão agravada, especialmente quanto
a
homologação do valor de R$ 89.090,56 e a determinação para depósito do valor remanescente
,
sob pena de incidência da multa do art. 523 do CPC.

Com isso, não há que se falar em revogação, ao passo que
rejeito a preliminar suscitada.

É como
VOTO.

VOT
O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Cumprimento de Sentença
da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedidos de Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
JOVENIL RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face de
BANCO BMG S/A.

Nos autos foi elaborado laudo pericial contábil para se estabelecer o valor devido, sendo impugnado pelo executado, o qual apresentou nos autos com
apólice de garantia de R$ 47.875,39 e depósito de R$ 70.910,47.

Ao analisar os autos, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes
termos:

“(...
)Nota
-se que fora necessária a intervenção do Expert em face da complexidade dos cálculos a serem efetivados e, com fito de apurar com exatidão o valor em favor da autora, fora realizada perícia contábil.

Nesse contexto, é de sabença que a apuração do
quantum
debeatur

em liquidação individual por arbitramento deve ser
ipis
litteris
o comando
da sentença exequenda prolatada em sentença,
sob pena
de violação à coisa julgada.

Consignou no laudo de id nº 185366633 o seguinte:

“Valores pagos pelo REQUERENTE: Total de R$ 74.451,81 (
setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e
um reais e oitenta e um centavos). Foram corrigidos pelo INPC e juros de 1% a.m. após a citação. sobre o valor pago a maior. (demonstrado na planilha 1) Após adequação do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito consignado, com aplicação da taxa de juros de 1,69% ao mês, capitalizados mensalmente, com juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, incidido sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito, foram apurados valores pagos a maior a partir de 22/05/2009 até 10/11/2022 e, posteriormente a 01/03/2012 até 06/12/2024, descontados em folha de pagamento e pagamento avulso a favor da REQUERENTE. (demonstrados nas planilhas 1 e 2). Estes valores foram atualizados pelo INPC/IBGE mensalmente e juros de 1% a.m. a partir da citação, acumulando um valor total a favor da REQUERENTE de R$ 88.829,79 (oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos), Conforme PLANILHA 2. Custas e despesas processuais conforme Sentença / id 158166803 no valor de R$ 385,32 (trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos)”.

Concluiu que:

“A perícia foi elaborada conforme
às
decisões proferidas no processo, sentença/acórdão, com objetivo de auferir o real valor do débito apurado nas operações. Após apuração dos valores, foi encontrado saldo a favor da REQUERENTE no valor total de R$ 98.203,00 (noventa e oito mil, duzentos e três reais)
.”

Complementou que:

“
O requerido fez deposito no valor de R$ 70.910,47 (setenta mil, novecentos e dez reais e quarenta e sete centavos), guia de depósito judicial ouro com data de 06.12.2024,
id;
177881762.”

E mais:

“
O requerido fez deposito no valor de R$ 70.910,47 (setenta mil, novecentos e dez reais e quarenta e sete centavos
), guia de depósito judicial ouro com data de 06.12.2024, id;
177881762.
(...)
Conclusão Apenas para esclarecimento, fica demonstrado acima que o valor a favor do requerente menos o deposito em 06/12/2024 pelo requerido.
Apresenta um saldo a ser depositado a favor do requerente no valor de R$ 27.295,53
(vinte e sete mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos
). Diante do exposto acima, fica concluído a perícia sem qualquer alteração apenas para demonstração
.
”

Nesse sentido, por mais que o autor insista que não se aplicou corretamente os critérios de atualização, nota-se que
TODAS
as operações, inclusive saques e ajustes lançados a débito e ajuste (a crédito), também foram reconhecidos todos os pagamentos, utilizando-se os parâmetros extraídos da decisão judicial, com aplicação dos juros atentando-se a todas as faturas e holerites aportados ao feito.

E ainda, o laudo foi aportado no id nº181974676, chegando ao valor devido de R$98.206,00, com depósito em dinheiro atualizado em
R$73.571,95
e
apólice deR$47.875,39
,

não havendo que se falar aplicação de multa do art. 523 do CPC, neste momento, qual deve ser excluído o valor de
R$3.682,72 e honorários de R$3.682,72
(totalizando R$7.365,44), sobejando o valor devido de R$90.840,56.

E mais, com o abatimento de 50% dos honorários R$1.750,00, chega ao valor de R$89.090,56.

Assim, o laudo pericial, cujo ponto de vista técnico fora esclarecido exaustivamente, quando o Expert ressaltou que atendeu aos julgados, tendo explicitado o cálculo final e abatimentos supracitados, chegando ao valor de

R$89.090,56.

Não caberia ao perito proceder a atualização do valor já depositado nos autos, pois deverá ser considerado o valor constante da conta única.

Deste modo, inexistindo mácula ou vício a ser sanado,
DECLARO como devido
a
autora o montante de R$89.090,56
, homologando parcialmente, o Laudo Pericial
apresentado
, para surtir seus efeitos legais.

Outrossim
, diante do valor acima posto, expeça-se alvará em favor do credor do valor depositado nos autos, em seguida, efetive-se o abatimento do valor levantado, pelo valor homologado de
R$89.090,56
.

Após, intime-se o requerido para depositar o remanescente (atualizado até a data do depósito), no prazo legal, nos termos do art. 523 do CPC,
sob pena
de incidência de multa de dez por cento e fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

Decorrido o prazo, certifique-se, havendo pagamento, diga o autor.
Ao contrário, conclusos.”
(ID. 195880404 - autos correlatos)

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando à sua
reforma
.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso se refere
à

correção do laudo pericial
que embasou a decisão recorrida, bem como a adequação do
valor homologado
pelo juízo de origem como devido pelo Agravante.

De início, ressalto que a liquidação de sentença tem por objeto a quantificação precisa do valor da condenação, devendo seguir estritamente os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial.

No caso em análise, foram realizados cálculos periciais para apuração do valor devido, considerando parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado e o juízo de origem
homologou parcialmente o laudo pericial
, declarando como devido ao autor o valor o montante de
R$ 89.090,56.

Segundo o Agravante, o laudo contém equívocos referentes: i) ao valor inicial do saldo devedor;
ii
)
a

não consideração de
taxas,
tarifas e IOF inerentes ao contrato; e
iii
)
a

aplicação indevida da multa e honorários previstos no art. 523 do CPC.

Examinando os autos, verifico que
o
ponto crucial da divergência reside na apuração do
saldo devedor inicial
, conforme os valores das primeiras faturas do cartão de crédito consignado. Enquanto o Agravante sustenta que esse valor seria de
R$ 2.636
,
91
(soma de R$ 1
.
975,02 da primeira fatura com R$ 661,89 da segunda fatura), o laudo pericial utilizou valores diferentes (R$ 1.416,39 na primeira fatura e R$ 1.853,22 na segunda)
.

Essa diferença no
ponto de partida
dos cálculos implica em
significativa divergência no resultado
, vez que impacta diretamente na incidência dos juros capitalizados ao longo de todo o contrato. Por se tratar de um contrato de longa duração, pequenas divergências nos valores iniciais ou nos índices aplicados podem resultar
em grandes diferenças no montante final apurado.

Destaco que documentos existentes nos autos
dão subsídio à alegação do Agravante
, de que os valores inicialmente utilizados pelo Agravado somavam R$ 2.636,91 – duas primeiras faturas – conforme documento juntado em ID 15931997 – pag. 177, do qual trago recorte:

Quanto
à
aplicação da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523 do CPC, também
assiste razão
ao Agravante. Da leitura da decisão agravada, verifica-se que o juízo
determinou a intimação o Agravante para depositar o valor remanescente
. Vejamos:

(...)
A
pós, intime-se o requerido para depositar o remanescente (atualizado até a data do depósito), no prazo legal, nos termos do art.
523 do CPC,
sob pena
de incidência de multa de dez por cento e fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

Portanto, tais penalidades ainda
não haviam sido aplicadas
, mas apenas
cominadas para o caso de não pagamento do valor remanescente no prazo legal
, no entanto
,
o laudo pericial já
incluiu valores referentes a tais penalidades em seus cálculos,
conforme se vê do seguinte trecho da decisão que menciona a exclusão dos valores de
“
R$

3.682,72 e honorários de R$

3.682,72 (totalizando R$

7.365,44
)”, para se chegar ao valor homologado. Essa
inclusão prematura
contraria a sistemática prevista no art. 523 do CPC, que somente autoriza a aplicação da multa e dos honorários
após o transcurso do prazo para o pagamento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de cumprimento de sentença. Pagamento voluntário do débito em valor integral e dentro do prazo legal. Ausência de
resistência .
Comprovação do pagamento feita fora do prazo, que, por si só, não tem o condão de ensejar a incidência da multa e dos honorários advocatícios.
Penalidades previstas no parágrafo 1º do art. 523 do Código de Processo Civil que incidem somente em caso de ausência de pagamento no prazo legal
. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22188952520228260000 SP 2218895-
25.2022.8.26 .
0000, Relator.: Ana Lucia
Romanhole

Martucci
, Data de Julgamento: 24/10/2022, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022)

Portanto, é evidente a
existência de inconsistências no laudo pericial homologado
pelo juízo de origem, especialmente no que tange ao
saldo devedor inicial
e à
indevida inclusão de multa e honorários antes do término do prazo legal para pagamento voluntário
.

Por outro lado, observa-se que o próprio Agravante admite, em seus cálculos, um
valor incontroverso de R$ 75.177,87
, superior ao valor levantado pelo Agravado (R$ 73.632,37), conforme informado nas contrarrazões.

Assim, diante das inconsistências identificadas no laudo pericial e da complexidade dos cálculos envolvidos, entendo que a decisão
agravada merece
se
cassada
, para determinar a realização de
nova pericial contábil
, a ser elaborada por perito judicial distinto, que deverá considerar especificamente as divergências apontadas pelo Agravante, em especial quanto ao saldo devedor inicial e à exclusão da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523 do CPC, sem prejuízo da manutenção do levantamento já realizado pelo Agravado no valor de R$ 73.632,37, por se tratar de montante inferior ao valor incontroverso.

Por corolário lógico,

e
ventuais despesas com a remuneração do
expert
ficar
ão
a cargo do agravante,
BANCO BMG S.A., por ser a parte que se insurgiu em face da p
erícia outrora realizada e
a
quem a
nova
prova pericial

interessa,
haja vista
que não há discordância da parte contrária,
à

luz
do art. 95
do CPC.

Considerando que já houve o levantamento parcial do valor
devido ao
agravad
o
, tratando-se de montante que ambos
os
litigantes
entende
m
por incontroverso, entendo não haver prejuízos em se manter
a situação atual,
devendo
o adiantamento dos valores ser considerados pelo Juízo
a quo
no momento da homologação dos novos cálculos.

Por todo o exposto,

DOU
PARCIAL

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
interposto por
BANCO BMG S/A
.
,

para
:

Determinar a realização de nova pericial contábil, a ser elaborada por perito judicial distinto, que deverá considerar especificamente as divergências apontadas pelo Agravante, em especial quanto ao saldo devedor inicial e à exclusão da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523 do CPC
;

Manter válido o le
vantamento já realizado pelo Agravado no valor de R$ 73.632,37, por se tratar de montante inferior ao valor incontroverso
indicado pelo próprio Agravante (R$ 75.177,87);

Determinar a suspensão de eventuais novas liberações de valores ou exigências de depósitos complementares até a conclusão da nova perícia e sua homologação pelo juízo de origem.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025